Tribunal: TJBA
Processo: 8072397-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072397-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALERIA TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES (ART. 833, IV E X, DO CPC). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (
ART. 1.025 DO CPC). REJEIÇÃO.

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de exceção de
pré
-executividade. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição, afirmando que o julgado não observou a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
e a natureza salarial das verbas constritas.

II – Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a penhora, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

III – Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, restringem-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

O acórdão enfrentou a tese de impenhorabilidade de forma fundamentada, consignando que a rejeição não decorreu de negativa à norma legal (art. 833 do CPC), mas da ausência de prova pré-constituída inequívoca da natureza salarial ou da origem dos depósitos, ônus que competia aos agravantes.

A apresentação de extratos bancários isolados, sem a devida comprovação documental da origem das verbas, é insuficiente para afastar a presunção de penhorabilidade em sede de exceção de
pré
-executividade, via que não comporta dilação probatória.

O mero inconformismo com a
ratio

decidendi
não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
para fins de modificação do julgado.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV – Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8072397-66.2024.8.05.0000.
1.EDcl
, sendo partes
VALERIA TEIXEIRA DE FREITAS e BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS BARROS
, como embargantes, e
DESENBAHIA-
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
, como embargada.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.